Tribunal: TJBA
Processo: 8000884-40.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000884-40.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MEIRILUCI SILVA DE SOUZA VIDAL

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. REVISÃO DE SALDO E INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Meiriluci Silva de Souza Vidal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., visando à revisão do saldo de conta vinculada ao PASEP, com aplicação de índices de correção monetária e juros remuneratórios, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para responder por eventual má aplicação dos índices de atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP; (ii) verificar se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar a demanda que trata da recomposição dos saldos do PASEP, com base em índices fixados por órgão federal.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.150, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil apenas nas hipóteses de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente estabelecidos, não abrangendo casos em que se discute a legalidade dos índices fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

2. Quando a controvérsia recai sobre a substituição de índices legais por outros arbitrados unilateralmente, a União deve figurar no polo passivo da ação, atraindo a competência da Justiça Federal.

3. A jurisprudência consolidada reconhece a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar causas em que se discute a recomposição de saldo do PASEP com base em expurgos inflacionários ou modificação de critérios definidos por órgão federal.

4. Reconhecida a incompetência absoluta, a remessa dos autos à Justiça Federal é medida impositiva, restando prejudicado o exame do mérito da apelação.

IV. Dispositivo e tese.

Reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Federal possui competência absoluta para processar e julgar demandas que discutem a recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP com base em critérios estabelecidos por órgão federal.

2. O Banco do Brasil S.A. não possui legitimidade para responder por pleitos de substituição de índices legais de correção monetária das contas do PASEP, quando ausente alegação de falha na execução de sua função de gestor.

3. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, sem análise do mérito do recurso de apelação.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, §2º, 373, I e 487, I; CC, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; TRF1, ApCiv 1006317-25.2020.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Kátia Balbino, j. 04.04.2024; TJPR, ApCiv 0010345-96.2023.8.16.0131, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 09.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000884-40.2023.8.05.0043
, em que figuram como apelante MEIRILUCI SILVA DE SOUZA VIDAL e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em RECONHECER a incompetência da Justiça Estadual
, nos termos do voto do relator. Fica PREJUDICADO o recurso.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03